Tribunal: TJMT
Processo: 0008876-52.2019.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008876-52.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEMERSON DA SILVA SILVERIO - CPF: 046.806.781-78 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0008876-52.2019.8.11.0015

APELANTE: DEMERSON DA SILVA SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
–
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

O fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008876-52.2019.8.11.0015

APELANTE: DEMERSON DA SILVA SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEMERSON DA SILVA SILVÉRIO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento da pena pecuniária de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime descrito art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (Id. 174808670 – p. 262/268).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão proferida, para desclassificar a conduta praticada pelo apelante, para aquela descrita no artigo 28, da Lei n.11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente (Id. 174808690).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida (Id. 174808694).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa. (Id. 178418155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0008876-52.2019.8.11.0015

APELANTE: DEMERSON DA SILVA SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito desclassificatório:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de maio de 2019, por volta das 18h30min, na Rua 12, Bairro Boa Esperança, em Sinop – MT, DEMERSON DA SILVA SILVERIO trouxe consigo e vendeu 02 (duas) porções com massa líquida total de 8,4 (oito gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, em razão do recebimento de denúncias de que na Rua 12, do Bairro Boa Esperança, em Sinop-MT, estaria ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes, no dia dos fatos, policiais militares realizavam rondas na referida rua, oportunidade em que avistaram o indiciado e a pessoa de Janete de Oliveira, usuária de droga, em atitude suspeita e resolveram abordá-los. Relatou-se que, com a aproximação dos policiais militares, Janete dispensou 01 (uma) porção contendo 02 (duas) pedras de cocaína, bem como o indiciado dispensou 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente. Relatou-se ainda que, durante a abordagem, Janete confessou aos policiais militares que havia comprado do indiciado a droga dispensada com ela pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), quantia que foi encontrada em poder dele. Demonstrou-se ainda que o indiciado vendeu e trouxe consigo a droga acima descrita, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares”.
(Id. 174808667 – p. 34/36).

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Da análise dos autos, observa-se, que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de tráfico de entorpecente, conforme o auto de prisão em flagrante (Id. 174808667 – p. 40), pelo boletim de ocorrência nº 2019.158894 (Id. 174808667 – p. 42/44), pelo termo de apreensão (Id. 174808667 – p. 88), e pelo laudo pericial nº 500.2.04.2019.006617-01 (Id. 174808668 – p. 96/98), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “cocaína”, pesando 8,4 g (oito gramas e quatro decigramas), entorpecente este, causador de dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito no Brasil
.

No tocante à autoria delitiva, embora o apelante DEMERSON DA SILVA SILVÉRIO tenha negado a prática do crime pelo qual restou condenado, afirmando que é somente usuário de pasta-base e que não estava vendendo entorpecente na data dos fatos, sendo que, o que tinha em sua posse era apenas para uso próprio, as informações colhidas em juízo, comprovam a intenção de comercializar do apelante.

Na espécie, malgrado o apelante DEMERSON DA SILVA SILVÉRIO tenha negado a prática delitiva, alegando que é usuário de pasta-base e que não estava vendendo entorpecente na data dos fatos, sendo que, o que tinha em sua posse era apenas para uso próprio, as informações colhidas em juízo, comprovam a intenção de comercializar do apelante.

Em juízo, o apelante DEMERSON, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que não comercializava substância entorpecente e que estava no local para comprar droga, tendo pagado R$ 40,00 (quarenta reais) pela substância (pasta-base). Por fim, declarou não conhecer a testemunha Janete de Oliveira, mas que ela estava no local no dia dos fatos, confirmando, ainda, que o local em que foi detido trata-se de um ponto de venda de drogas.

(Id. 174808672 – p. 286).

Ouvida sob o crivo do contraditório, a testemunha JANETE DE OLIVEIRA afirmou que comprou a substância entorpecente, mas não se recordou quem lhe vendeu, e que comprou a droga nas proximidades em que ocorreu a abordagem, pagando a quantia de R$30,00 (trinta reais) pela substância, porém, não se recordava se no dia dos fatos a pessoa que lhe vendeu a droga também dispensou material ilícito no momento em que a polícia se aproximou. (Depoimento da testemunha Janete de Oliveira, em juízo – Id. 174808672 – p. 286).

A testemunha PM MARCOS DA SILVA SANTOS, em juízo afirmou que a guarnição da polícia militar recebeu denúncias de que no local onde ocorreu a prisão estava acontecendo o tráfico ilícito de entorpecentes. Narrou ter visualizado os abordados dispensando uma porção de substância ilícita e, segundo ele, o apelante também dispensou uma porção de droga. Por fim, afirmou que a testemunha Janete teria informado a guarnição que comprou uma porção de droga do acusado, relatou que, além da droga, foi apreendida a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). (Depoimento da testemunha policial militar Marcos da Silva Santos, em juízo – Id. 174808672 – p. 286).

Nesse mesmo sentido, a testemunha PM KARINA EMILY MARÇAL DA SILVEIRA, declarou que a guarnição estava em rondas quando visualizaram o acusado entregando a substância entorpecente para uma “usuária”, e no momento em que o acusado visualizou a viatura, dispensou a droga e empreendeu fuga, porém foi detido. Durante a busca pessoal foi localizado uma porção de substância entorpecente nas vestes da usuária, bem como que, em revista pelo local, foi localizado mais entorpecente. Afirmou ainda que a “usuária” informou que teria adquirido a droga do apelante, mas que este negou a prática delituosa. Disse que só havia três pessoas no local: a “suposta usuária”, outra pessoa do sexo masculino e o apelante. (Depoimento da testemunha policial militar Karina Emily Marçal da Silveira, em juízo – Id. 174808673 – p. 287).

Assim, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante a quantidade de porções, a forma de armazenamento do entorpecente e as declarações dos agentes policiais (8,4 g de cocaína, embaladas em plástico transparente).

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, importante ressaltar que mesmo que o apelante seja usuário de entorpecentes, nada impede que, simultaneamente, pratique a mercancia de drogas, situações que não são incompatíveis entre si e, muitas das vezes, comum, pois possibilita a manutenção do próprio vício.

A propósito:

“(...) É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da prisão do acusado e da apreensão do entorpecente, e aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; (...)”
(TJMT, Ap. 0002692-92.2019.8.11.0011, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021).

Portanto, comprovado o caráter mercantil do apelante, não se mostra possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023